Tribunal: TJDFT
Processo: 0734372-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 26 TJDFT. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução comprovam a autoria e materialidade do crime de associação criminosa; (ii) analisar se adequada a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes aos motivos, circunstâncias e consequências do crime; (iii) apreciar se cabível a suspensão condicional da pena; (iv) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. In casu, ausente o interesse recursal quanto ao pedido de fixação do regime inicial aberto, de forma que a apelação do primeiro recorrente deve ser parcialmente conhecida.
4. Determinado o levantamento do sigilo de medida cautelar (interceptação telefônica) pelo juiz e disponibilizada a prova previamente à audiência, não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. Não há óbice para condenado pelo crime de associação criminosa mesmo quando o agente é absolvido por insuficiência de provas em relação aos delitos imputados ao grupo (in casu, estelionato e lavagem de capitais).
6. Na primeira fase da dosimetria, deve ser afastada a valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime do art. 288 do CP quando o desabono tem por base elementos de conduta criminosa pela qual absolvidos os agentes.
7. Preenchidos os requisitos para a substituição da pena corporal em restritiva de direitos, inviável a suspensão condicional, nos termos do inciso III do art. 77 do Código Penal.
8. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido e provido em parte. Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 44, § 2o; 77, inciso III e 288.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 26. STJ, AgRg no AREsp: 1913538 RS 2021/0175953-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021. TJDFT, Acórdão 1789532, 07011604420238070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1645889, 07091642320218070007, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.